Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. PREJUDICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há que se falar em superendividamento, considerando que o autor não adotou o rito previsto na Lei no 14.181/2021. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, o que não representa o caso em comento.
2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente.
3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contratos de empréstimo com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título.
4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança.
5. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, sendo legítimos os descontos realizados até o reconhecimento judicial da revogação. As dívidas, ainda que pagas por outro meio, permanecem sendo devidas, de modo que a restituição pretendida resultaria em enriquecimento sem causa do consumidor.
6. Resta prejudicado o pedido de exclusão do limite legal de 30% dos rendimentos do mutuário, se este cancelou a autorização de desconto das prestações em conta corrente.
7. No caso concreto, não logrou o autor comprovar a ocorrência de constrangimento que tenha causado danos à sua imagem ou a negativação de seu nome, até porque ele não apresentou outra forma de pagamento, além de se tratar de débito exigível, de modo que a situação de cobrança dos valores pelo banco réu não se enquadra em situação ensejadora de danos morais.
8. Apelos conhecidos e parcialmente providos.